Tribunal: TJES
Processo: 5000178-76.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-76.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: WALDIR MONTEIRO RIZZO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000178-76.2023.8.08.0059

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.: WALDIR MONTEIRO RIZZO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA EM DETRIMENTO DE RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, ANTE O ERRO GROSSEIRO E O FATO DO RECURSO EQUIVOCADO TER SIDO INTERPOSTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PARA O RECURSO CORRETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5729508).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5729502), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Fulcrado nestas premissas, com fundamento noartigo 487, I, do NCPC, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA (ID 23038830), JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o BANCO BRADESCO SA, NAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES: a) INDENIZAR o Autor, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e com juros de mora, na forma da lei, contados a partir do evento danoso (início dos descontos), conforme art 398 do Código Civil e Súmula 54/SJT. b) RESTITUIR o Autor, em dobro, todas as parcelas descontadas de seu benefício, inclusive, as parcelas que, eventualmente, foram descontadas no curso do processo, nos estritos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar dos descontos até o efetivo ressarcimento; Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual se fixa em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do CPC.”

VOTO

Inicialmente, não conheço do Recurso de Apelação interposto pelo banco réu (Id 5729506), pois, ainda que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal e se ignore o erro grosseiro, o recurso é intempestivo. Explico.

Verifica-se certidão do recurso no Id. 5729510, atestando a intempestividade. Como aduz a própria recorrente, e também o recorrido em contrarrazões, o banco réu tomou ciência da sentença em 18/05/2023, assim, o recurso interposto em 09/06/2023 é intempestivo, ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, que estabelece o prazo de dez dias para recorrer. Por fim, destaco que para aplicação do princípio da fungibilidade recursal é necessária a observância do prazo legal destinado ao recurso apropriado que, no caso dos autos, é o prazo do recurso inominado.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, posto que intempestivo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE (É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)